Tribunal: STF
Processo: Rcl 79342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0009787-51.2023.8.16.0026), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 4.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A servidora pública ajuizou os Autos n.º 0001290- 82.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investida como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional.



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011: 



    [...]



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.



    No entanto, a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0001290- 82.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional, condenando, através dos Embargos de Declaração n.º 0009787- 51.2023.8.16.0026 ED, o Município a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público investido pela parte promovente, considerando, resumidamente, que a Administração Pública pagaria o benefício em desconformidade com a legislação municipal.”



    Ao final, requer a “total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor reproduzo abaixo:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Nesse sentido, destaco o RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle ora suscitado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 07/11/2008)



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pela autora da ação originária, ora beneficiária, atribuiu-lhe efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso Inominado e julgar procedente o pedido formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos:



    “Com razão a parte embargante. 



    Observo que o Acórdão impugnado não observou adequadamente as particularidades do caso concreto. Sendo assim, determino a anulação da decisão embargada, e passo a proferir novo julgamento:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela parte autora.



    O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Campo Largo está previsto nos artigos 87 e 91 da Lei Municipal nº 2347/2011. Vejamos:



    [...]



    Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal nº 2.353/2011 (Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo) assim dispõem: 



    [...]



    Da leitura dos dispositivos mencionados, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal nº 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, o que se extrai do Anexo I da Lei Municipal nº 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal nº 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando, portanto, o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 04 do STF, os quais vedam a utilização do salário mínimo como base de cálculo. 



    Sendo assim, considerando que a possibilidade de utilização do valor da referência inicial do plano de carreira do município é prevista pela lei desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, o que não vem sendo cumprido pela municipalidade, há que se considerar como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte autora, entendimento pautado na interpretação mais favorável ao afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis. 



    [...]



    Diante do exposto, há que ser reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante, qual seja, Cirurgião Dentista - referência SA140, bem como condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos devidos pela utilização de base de cálculo incorreta, respeitada a prescrição quinquenal. 



    O valor da condenação deverá ser calculado em fase de cumprimento de sentença, por meros cálculos aritméticos, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e a partir do atraso da parcela remuneratória, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança desde a citação, não incidindo os juros no período de graça (Súmula Vinculante 17, STF). Não obstante, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as prestações vencidas a partir de 09/12/2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC, que engloba os juros e a correção monetária. 



    Voto, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.” (eDoc. 9)



    Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, pois o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder à ”referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante”, a partir da interpretação sistemática da legislação municipal que determina seja adotado o “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011).



    Conforme trecho do acórdão acima transcrito, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, mas, apenas, da impossibilidade de utilização do parâmetro legal preferencial porque, na hipótese em questão, seria inferior ao salário mínimo vigente. 



    A partir dessas considerações, o Juízo reclamado determinou o cálculo do adicional de insalubridade com base na referência inicial da carreira da servidora, o que se mostra compatível com a parte final permissiva do art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado, no caso concreto, em conjunto com os arts. 5º e 14 da Lei Municipal 2.353/2011.



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo sido observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742 AgR, de minha relatoria, DJe de 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (RCL 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente